Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739326-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA JULIANI SIGNORI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão da MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Nova Ubiratã - MT. É o relato necessário. Passa-se a decisão. Compulsando os autos, verifica-se que trata-se de liquidação provisória, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual restou determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no1.445.162/DF, cuja repercussão geral restou reconhecida (Tema no 1.290), determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, até que sobrevenha o julgamento em definitivo. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente agravo de instrumento, em atendimento à referida decisão. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator